Tribunal: TJES
Processo: 5000387-79.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-79.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON BRANDAO SIMOES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000387-79.2024.8.08.0004.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDOS:
ROBSON BRANDAO SIMOES, ALEX FABIANO DE OLIVEIRA MENDES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR TITULAR DAS INFRAÇÕES. TERCEIRO REAL CONDUTOR E INFRATOR. DECLARAÇÃO RECONHECENDO A TITULARIDADE. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial e determinou a transferência da infração BG00050149 para o real condutor, ALEX FABIANO DE OLIVEIRA MENDES, anulando o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do DETRAN/ES; (ii) litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador; (iii) necessidade de superação do entendimento jurisprudencial sobre o art. 257, § 7º, do CTB e; (iv) necessidade de provas robustas para a indicação do real condutor.

PRELIMINARES.

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo recorrente. Consoante a jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a legitimidade passiva do DETRAN/ES resta configurada nas hipóteses em que a pretensão da parte autora volta-se contra ato da própria autarquia, discutindo-se não o auto de infração em si, mas os efeitos por ele gerados.

4.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador
, haja vista que o recorrido não impugnou o AIT lavrado, mas a atribuição indevida da pontuação e o processo de suspensão instaurado pelo recorrente, logo, o objeto e a causa de pedir destes autos não guardam relação com o órgão autuador.

MÉRITO.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ART.
257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no
art.
257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro
acarreta somente a
preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à
indicação do suposto
condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o
real
condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (
STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)
(grifei)

6.

Nesta toada, os E. Tribunais alinharam seus entendimentos no mesmo sentido do C. STJ, de que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de acionar o Judiciário para transferir a responsabilidade pelas infrações de trânsito e suas penalidades, sob pena de violar o inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRÁTICA DE
INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PRAZO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL
CONDUTOR. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO E NOVAMENTE EM JUÍZO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
O processo para indicação de
condutor é de responsabilidade do proprietário do veículo autuado pelas autoridades de
trânsito, sejam municipais, estaduais ou federais.
Não obstante, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário acione o Judiciário para demonstrar que não era o
condutor do veículo autuado por ocasião da
infração.
Identificado o
infrator no momento da autuação e novamente em juízo, que
assume a responsabilidade pela pontuação, possível a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pugnada. (
TJMG; APCV 1921139-81.2006.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 25/01/2022; DJEMG 02/02/2022)
(Grifado)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO.
Indicação de
condutor
infrator.
Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7º, do Código de
Trânsito Brasileiro
. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Acordo judicial realizado entre proprietário do veículo autuado e terceiro, que
assume ser o verdadeiro
condutor
infrator, devidamente homologado. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (
TJSP; AC 1001563-54.2020.8.26.0408; Ac. 16362599; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 09/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3656)

7.

Destarte, bem caminhou o sentenciante, haja vista que os recorridos lograram em comprovar o real condutor. Consta dos autos declaração com firma reconhecida (ID 38330751), na qual ALEX FABIANO DE OLIVEIRA MENDES assume expressamente a responsabilidade pela infração de trânsito nº BG00050149. Ademais, o próprio condutor infrator figura como parte autora no presente processo, tendo confirmando ser o responsável pela prática da infração discutida, o que reforça a veracidade da declaração apresentada e afasta qualquer dúvida quanto à autoria da infração. Dessa forma, as provas apresentadas são robustas e inquestionáveis, impondo o reconhecimento da pretensão autoral.

8.

Noutro giro, quanto à necessidade de transferência dos pontos para o condutor indicado, verifica-se que tal consequência decorre logicamente do acolhimento da pretensão autoral e foi devidamente contemplada na sentença recorrida, que determinou expressamente a transferência da infração para o real condutor.

9.

Acertado, portanto, o entendimento do juízo de origem, deve ser mantida irretocável a sentença prolatada nesses moldes, inclusive, pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa (ente o baixo valor da causa), em R$ 800,00 (oitocentos reais)
. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)